Tribunal: TJBA
Processo: 0007750-94.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007750-94.2008.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS, JAIRES RODRIGUES PORTO, JUCIVANIO ARAUJO DE LIMA, SUZANA WONG DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, RAFAEL SGANZERLA DURAND, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que fixou condenação por danos materiais, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à necessidade de aplicação da Taxa SELIC como índice unificado, à luz da nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora; e (ii) estabelecer se a nova redação do art. 406 do Código Civil impõe a adoção exclusiva da Taxa SELIC nas condenações por danos materiais decorrentes de relações civis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Taxa SELIC incorpora, por sua natureza, tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices sob pena de bis in idem.

A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil e passou a prever expressamente a Taxa SELIC como taxa legal de juros nas obrigações civis, em substituição à sistemática anterior.

A nova disciplina legal tem caráter cogente e se aplica às obrigações civis e de consumo, como no caso dos autos, inclusive em sede de liquidação ou execução da sentença, independentemente da data do evento danoso.

A jurisprudência consolidada reconhece a Taxa SELIC como índice adequado para atualização de dívidas civis, nos termos do art. 406 do Código Civil, especialmente após a promulgação da Lei nº 14.905/2024.

A interposição dos embargos não revela má-fé, configurando exercício legítimo do direito de petição com base em alteração legislativa superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007750-94.2008.8.05.0022
, em que figuram como Embargado PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA e como Embargante BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça